Tribunal: TJDFT
Processo: 0707149-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707149-65.2022.8.07.0001 RECORRENTES: JOSÉ LUIZ QUIRINO DA COSTA, LEDA MARIA RODRIGUES DA COSTA RECORRIDO: GEORGE HENRIQUE GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL PRESENTE. LEGITIMIDADE AD CAUSAM REAFIRMADA. INTERESSE DE AGIR RESULTANTE DA UTILIDADE E NECESSIDADE NA OBTENÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. VÍCIOS AUSENTES. AÇÃO MONITÓRIA. QUESTÃO DE FUNDO JÁ DECIDIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. REAGITAMENTO EM OUTRO PROCESSO COMPREEDENDO A MESMA RELAÇÃO JURÍDICA RESOLVIDA. EFEITOS DA COISA JULGADA. REDISCUSSÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO. REDUÇÃO DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Uma vez que as insurgências recursais são aptas a rebater o teor do que foi decidido pelo magistrado, não há que se falar em ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que autorize figurar no polo ativo e passivo do feito. Isto porque ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. 3. Não padece de vício de inépcia a petição inicial, quando dos fatos e fundamentos decorrem logicamente o pedido formulado. 4. Tendo em vista que o comprador ajuizou a ação monitória em desfavor dos vendedores pleiteando o pagamento de dívidas condominiais da época em que residiam no imóvel, mostra-se patente a existência de relação jurídica entre as partes. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva e ativa. 5. Ante o caráter dúplice da ação declaratória de inexistência de relação jurídica e já transitada em julgado, não há como se questionar a obrigatoriedade dos réus em arcarem com o pagamento das taxas condominiais vencidas e não pagas junto à associação de moradores e administradora do condomínio. 6. Descabe a redução dos honorários advocatícios, porque foram estabelecidos na sentença no percentual mínimo e conforme os parâmetros do §2o do art. 85 do CPC. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.331, 1.332 e 1.333, todos do Código Civil, e 5o, inciso XX, da Constituição Federal, defendendo ser indevida o pagamento das taxas condominiais, independentemente de adesão expressa do morar. No aspecto, apresentam a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJRJ para demonstrá-la. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral, repetem as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, 1.331, 1.332 e 1.333, todos do Código Civil, 5o, inciso XX, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação ao alegado malferimento aos artigos 5o, inciso XX, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Isso porque “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). O apelo também não merece ser admitido no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 1.331, 1.332 e 1.333, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto concluiu que a matéria referente a obrigatoriedade do pagamento das taxas condominiais vencidas foi objeto de sentença transitado em julgado, não cabendo ser mais discutida no âmbito dessa ação originária (ID 50045238). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação à exposta inobservância aos artigos 489, § 1o, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, 1.331, 1.332 e 1.333, todos do Código Civil, uma vez que se mostra inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional” (ARE 1373066 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 16/12/2022). Na mesma linha de entendimento está o ARE 1440170 AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 24/8/2023. Ademais, também não cabe dar prosseguimento ao recurso extraordinário, quanto à citada afronta aos artigos 5o, inciso XX, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, em que pese a parte insurgente ter apresentado a existência de repercussão geral da matéria. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1406385 AgR, Rel. Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 14/12/2023). Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005